Tribunal: TJMT
Processo: 1013408-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CAMARAS DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1013408-29.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ANTONIO DE CAMPOS, BALDUINO FEREREIRA DOS SANTOS, BENEIDES VENTURA, DAMIAO PEDRO DOS SANTOS, DAILSE MARIA DE PAULA, ELZIRA PIRES ATALA, HERMS ANTONIO PEIXOTO, MARIANO LEAL DE PAULA, INGRACIA DALMOLIN, ODETE APARECIDA BORGES DIAS, JOANA D ARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA, VIANEZ ZAGO LAZZARI, JACIRA GALVAN DRAGER, APPARECIDA FERREIRA GADOTTI, MARIA DE LOURDES CHAMI DE ARRUDA, ANA MAIZA FREIRE COSTA MARQUES, MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
Mandado de Segurança interposto por Antonio de Campos e outros, contra ato da Exma. Juíza de Direito Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, consubstanciado no indeferimento de restituição de prazo para interposição de recurso.
Explicam que ajuizaram Cumprimento de Sentença n. 0041218-14.8.11.0041 em face do Banco Bradesco S/A para o fim de receber valores relativos a expurgos inflacionários econômicos, no valor de R$ 667.581,78 (seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos).
Complementam que após o regular trâmite do processo, a Magistrada entendeu que a obrigação fora satisfeita, de sorte que extinguiu o cumprimento de sentença.
Informam que a r. sentença extintiva foi proferida em 16/08/2019, sendo disponibilizada no Diário de Justiça n. 10564, publicado em 28/08/2019, com início do prazo recursal, comum as partes, em 29/08/2019.
Dizem, no entanto, que a parte adversa fez, indevidamente, carga dos autos no dia 30/08/2019 e devolveu somente em 13/09/2019.
Alegam que, embora o procurador dos impetrantes ter tido ciência e vista dos autos por meio de carga rápida, não obteve as cópias necessárias para analisar a r. sentença e ataca-lo com o recurso cabível. Assevera que o procurador da parte adversa não poderia ter retirado os autos em carga por se tratar de prazo comum.
Aduzem, assim, que ao indeferir o pedido de devolução de prazo, a Magistrada feriu o direito a ampla defesa em flagrante cerceamento de defesa.
Requerem a concessão da liminar a fim de determinar ao Juízo que dê sequência nos autos do cumprimento de sentença para restituir o prazo para interposição de recurso.
É o relatório.
Decido.
Buscam os impetrantes, em sede liminar, a restituição do prazo para interposição de recurso de sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença oposto contra o Banco Bradesco S.A., sob o fundamento que, ao indeferir o pleito, o Juízo violou direito líquido e certo.
Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante à ineficácia da medida reclamada, acaso não seja liminarmente concedida.
Sobre a concessão de liminar em mandado de segurança, Hely Lopes Meirelles esclarece:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
A despeito dos argumentos dos impetrantes, não se visualiza neste juízo de cognição sumária, a presença concomitante dos requisitos à concessão da liminar postulada, em particular a verossimilhança do direito.
Com efeito, a sentença de extinção do Cumprimento de Sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça em 27/08/2019, considerada publicada em 28/08/2019, com início do prazo recursal em 29/08/2019.
No dia seguinte (30.08), o patrono dos Impetrantes fez carga rápida, de modo que, a princípio, não se visualiza prejuízo, tanto assim que interpuseram Agravo de Instrumento n. 1013986-60.2019.8.11.0000, no qual combateram exatamente os termos da decisão extintiva, em particular, a ausência de liquidação do débito em razão do equívoco na atualização dos cálculos. Anota-se, que referido recurso não foi conhecido por inadequação da via eleita.
Assim, do cenário jurídico defendido pelos impetrantes, não se visualizam os elementos aptos à concessão da tutela recursal postulada, o que, por ora, impõe o indeferimento do pleito liminar, porque ausentes os pressupostos de estilo.
Posto isso, indefere-se a liminar postulada.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 02 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7